Tribunal: STF
Processo: AR 1038
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-07
Data de publicação: 1993-05-07

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. MUTUO. CONTRATOS ANTERIORES A LEI N.
4.595/1964. ESTE DIPLOMA NÃO PODIA SER INVOCADO PARA AFASTAR A
INCIDENCIA DO DECRETO N. 22.626/1933. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
PROCEDENTE, PARA O FIM DE RESCINDIR O ACÓRDÃO NO RE N. 84.393, NA
PARTE RELATIVA AOS TRES CONTRATOS AJUSTADOS ANTERIORMENTE A LEI N.
4.595/1964. RESSALVA, POREM, DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, TAL COMO
CONSTOU DA SENTENÇA, RESTABELECIDA PELO ACÓRDÃO NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES, NO TRIBUNAL "A QUO".